Tribunal: TJMT
Processo: 1007669-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007669-12.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO DE ABREU ALMEIDA (RECORRIDO), ROBISON DA SILVA PINTO - CPF: 008.892.411-47 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MARCOS ANTONIO DE ABREU ALMEIDA - CPF: 701.393.901-38 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1007669-12.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DE ABREU ALMEIDA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – REJEIÇÃO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – FURTO SIMPLES TENTADO – GARRAFÕES DE ÁGUA VAZIOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – AGENTE QUE RESPONDE AÇÕES PENAIS PELA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA PATRIMÔNIO – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DE ROUBO – FATOS ANTERIORES AO DELITO EM JULGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE INFRAÇÕES PENAIS RECENTES – MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL –
RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas”
[STJ, HC 411.828/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018].

Não obstante a existência de ações penais em curso contra o recorrido, não há falar em reincidência, máxime porque, após o trânsito em julgado de sua única condenação existente, ele não praticou nenhum outro delito patrimonial.

Verificando-se que, após o delito em julgamento, não há registro de nenhuma infração penal perpetrada pelo agente, se revela perfeitamente admissível o reconhecimento do princípio da insignificância, por se tratar de medida socialmente recomendável, conforme estabelece o Enunciado Orientativo n. 44, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1007669-12.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DE ABREU ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Criminal da Capital, que rejeitou a peça acusatória ofertada em desfavor de Marcos Antônio de Abreu Almeida, pela prática do crime de furto simples, em sua modalidade tentada [art. 155,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], com lastro na atipicidade material da conduta.

A 9a Promotoria de Justiça Criminal da Capital aduz que o princípio da bagatela não envolve apenas questão objetiva, salientando que, a habitualidade delitiva do agente, obsta sua a aplicação.

Assevera que o recorrido é contumaz na prática de delitos patrimoniais, pois responde, além da presente ação penal, outros cinco processos pela prática de crimes contra o patrimônio.

Postula, ao final, o recebimento da exordial acusatória.

O recorrido pleiteia a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pelo
provimento
do recurso, adotando-se,
per relationem
, as bem lançadas razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020